Tribunal: TJMT
Processo: 1018658-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1018658-14.2019.8.11.0000
IMPETRANTE(S): EXPRESSO BOM SUCESSO LTDA
IMPETRADO(AS): EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
A empresa AM Transportes e Turismo Ltda.-ME comparece aos autos, na condição de terceiro interessado, solicitando que seja determinada a intimação do Impetrado, para tomar ciência do acórdão que denegou a segurança, postulada na presente ação mandamental, bem assim da perda da eficácia da liminar.
O pedido da Requerente deve ser deferido.
Assim, determino a intimação do Impetrado.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.